Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705628-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIO JAIDER DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI 11.343-2006. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso. 2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 3. Conforme disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da natureza e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. Assim, ainda que a natureza da droga apreendida seja de alto potencial lesivo, se a quantidade de droga não justifica o aumento da pena-base, não há que se falar em análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, asseverando que não tinha a intenção de difundir ilicitamente a droga apreendida, porque esta era destinada ao seu consumo. Contrarrazões de ID 24667570, juntadas após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID 24638411. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027